Tribunal: STF
Processo: ARE 797566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Indenização. Rede de distribuição de energia elétrica. 3. Alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Inocorrência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.